Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA. PRESENÇA. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse de agir se caracteriza pela presença da necessidade, da utilidade e adequação do provimento jurisdicional pretendido. 1.1. No caso, a adequação do provimento jurisdicional advém da previsão legal, que autoriza a extensão, em caráter subsidiário, da obrigação à prestação de alimentos ao parente de grau imediato sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil). 1.2. A necessidade e utilidade da demanda são extraídas da presunção da necessidade de alimentos a menor de cerca de seis anos de idade, além da demonstração quanto ao parentesco com os réus e a falta de capacidade contributiva do genitor, que se encontra preso; além da insuficiente capacidade da genitora, que não possui vínculo formal de emprego.
2. A obrigação dos avós de prestar alimentos a seus netos decorre do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, ostentando caráter subsidiário e complementar à obrigação decorrente do poder familiar dos pais.
3. Uma vez configurada a impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação de prestar alimentos por seus pais, há interesse de agir na demanda que busca alcançar alimentos dos avós paternos, nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ausentes defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, a solução integral do mérito deve ser buscada, devendo ser superados os vícios processuais sanáveis, a fim de se alcançar a solução do conflito por meio da decisão judicial.
5. O órgão de julgador deixa de avançar ao julgamento de mérito, na forma do §2o do art. 1.013 do CPC, porque ainda não exercido o contraditório na origem e ainda não discutida a capacidade dos avós em prestar os alimentos pretendidos.
6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.